Tribunal: TJMT
Processo: 1009724-88.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009724-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERIVALDO DIAS - CPF: 522.250.201-59 (RECORRENTE), LEANDRO VASCONCELOS ORMOND - CPF: 004.247.111-76 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), DANIELE DE LIMA SOUZA - CPF: 016.211.481-81 (RECORRIDO), DERZA DE LIMA SOUZA - CPF: 346.405.681-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1009724-88.2024.8.11.0001.

RECORRENTE: erivaldo dias.

RECORRIDOS: daniele de lima souza

derzan de lima souza.

DATA DE JULGAMENTO: 05 a 08/08/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES INDEVIDOS – CULPA DOS RECLAMADOS NÃO CONFIGURADA – ÔNUS PROBATÓRIO DO RECLAMANTE – APRESENTAÇÃO APENAS DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FOTOS DOS VEÍCULOS ACIDENTADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 221919179).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante
argumenta que a sentença proferida foi injusta ao julgar improcedente a demanda, pois todas as provas possíveis foram apresentadas, incluindo fotos do local do acidente, dos veículos envolvidos e o registro de ocorrência, demonstrando a verossimilhança de suas alegações e a responsabilidade dos recorridos.

Aduz que a dinâmica dos fatos e a culpa pelo acidente dependiam do contraditório, e que os recorridos, ao não comparecerem à audiência de conciliação e serem revelados, confessaram tacitamente a culpa.

Argumenta que a revelia deveria ter levado ao reconhecimento da responsabilidade dos recorridos, e que a sentença de improcedência viola o princípio da revelia, causando insegurança jurídica. Por fim, pugna pela reforma da sentença e o reconhecimento da responsabilidade dos recorridos pelos danos causados no acidente de trânsito.

3.

Os reclamados não contestaram a ação e não apresentaram contrarrazões.

4.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida.

5.

Conforme se vê, o reclamante traz como prova
apenas
fotos dos veículos das partes e um Boletim de Ocorrência (BO) elaborado pela Polícia Militar, na data de 13/09/2021, consignando suas declarações e, supostamente, as declarações da reclamada,
sem constar a assinatura das partes
.

6.

Contudo, não basta o reclamante apenas alegar, devendo comprovar
efetivamente
os fatos constitutivos do seu direito.

7.

Como se sabe, o B.O. é prova unilateral, onde a parte interessada se dirigi a uma delegacia e narra sua versão dos fatos, estes reduzidos a termo por um policial.

8.

Ressalta-se que em sua inicial, o recorrente informa a juntada de áudio em que a reclamada teria assumido a culpa, comprometendo-se a pagar sua franquia, entretanto,
tal documento
não
foi anexado nos autos
.

9.

Desse modo, o reclamante não se desincumbiu de seu ônus em comprovar seu direito constitutivo, consoante determina o art. 373, I, do CPC.

10.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE CORROBORE COM A VERSÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. PARTE AUTORA QUE
NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA.
SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-AL - AC: 07005716620188020001 Maceió, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2023) (grifei).

11.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
e mantenho integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

12.

Condeno o recorrente a
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024